Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702359-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. G. I. E. C. H. E. T. L. AGRAVADO: D. F. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo MOVEIS GERMAN IND. E COM. DE HOTEIS LTDA contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a legalidade da recusa do agravado à oferta em garantia à execução, por não respeitar a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF. O agravante alega, em síntese, que não há justificativa para a recusa, haja vista o bem dado em garantia (caminhão) ser de fácil alienação e possuir valor superior a dívida. Acresce que a busca por ativos financeiros poderia inviabilizar sua atividade econômica. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo recolhido em dobro. Decido. De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio da devedora para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. A parte executada peticionou aos autos, oferecendo a penhora o veículo Caminhão VW/24 - placa: PBK3323, a fim de garantir a dívida exequenda (ID 163847926). Intimado, o exequente recusou a garantia ofertada, sob o argumento de os bens ofertados estão fora da ordem do art. 11 da LEF (ID 188172901). É o breve relatório. Decido. DA GARANTIA OFERTADA PELA EXECUTADA. Há razão para a recusa do Distrito Federal à oferta em garantia à execução pelo devedor. Isso, porque a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF não foi respeitada. Outrossim, pontuo que o devedor está adstrito, na nomeação de bens à penhora, à ordem do mencionado dispositivo legal. Sendo pacífico na jurisprudência do STJ a impossibilidade de se compelir o exequente a aceitar em garantia à execução bem que não observe a ordem legal (REsp 1175286/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA). A execução é feita no interesse do credor, podendo ele impor a preferência definida no aludido rol. Diante do exposto, rejeito a garantia ofertada pela parte executada. Intime-se”. . Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar cinge-se a verificar se eventual pesquisa de ativos financeiros poderia inviabilizar a atividade econômica do agravante, que forçaria ao imediato acolhimento da oferta do veículo apresentada pela parte executada/agravante como forma de garantir a dívida exequenda. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência de risco em razão de penhoras sucessivas de seus ativos financeiros, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Portanto, considero que eventual reconhecimento do direito vindicado pelo agravante pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, havendo preferência legal para penhora e ausente comprovação de ineficácia de busca por outros bens, tampouco a inviabilidade da atividade econômica do agravante, mantém-se hígida, por ora, a recusa do agravado. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência deste e. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA. OFERTA DE DEBÊNTURES. RECUSA. CABIMENTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 11 DA LEI 6.830/80. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 11 da Lei 6.830/80, a penhora ou arresto de bens deve seguir a ordem de preferência estabelecida, como forma de assegurar maior liquidez e eficácia na satisfação do crédito. 2. A Fazenda Pública pode recusar bens oferecidos à penhora fora da ordem de preferência legal, especialmente quando esses bens, como as debêntures, apresentam baixa liquidez e são de difícil alienação. 3. A simples invocação do princípio da menor onerosidade não é suficiente para afastar a ordem legal de penhora. Embora a ordem de preferência não seja absoluta, sua flexibilização demanda comprovação da parte devedora de que a execução em bens de maior liquidez comprometeria de forma substancial suas atividades, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1955515, 0743092-78.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.)”. Dessa forma, em cognição não exauriente, não se verifica equívocos na decisão ora impugnada a justificar a concessão do almejado efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator